Tribunal: TJDFT
Processo: 0713316-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713316-04.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SOUSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCOS ANTONIO DOS SANTOS contra a decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Ação de Revisão de Cláusula Contratual com Pedido de Antecipação de Tutela n. 0709298-28.2022.8.07.0003, proposta pelo agravante em desfavor de BRB – BANCO DE BRASÍLIA S. A. Nos termos da decisão de ID 34960213, esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. O agravante, no ID 35090361, noticia que celebrou transação com o agravado. Compulsando os autos de origem, verifico que ainda não foi homologado acordo entre as partes, bem como que o juízo de primeiro grau, no ID 124113885 dos autos de origem, determinou a intimação do réu para se manifestar acerca da transação alegada pelo autor. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, [O] juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação do agravado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se quanto à petição do agravante de ID 35090361. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de maio de 2022 às 19:00:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora